Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FATO NOVO. DESEMPREGO. ALEGAÇÃO A DESTEMPO.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. No caso dos autos, cabia ao genitor produzir a prova de seu desemprego nos autos no devido prazo (artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil). Entretanto, nota-se que não o fez no momento oportuno. Isto porque o desligamento pelo empregador ocorreu em momento anterior à prolação da sentença (mais de um mês), sem que o genitor tenha peticionado para informar a alteração de sua situação de emprego.

4. Ademais, a alegada condição de desemprego, por si só, não consubstancia motivo apto a afastar a obrigação alimentar, tampouco reduzi-la da forma pretendida, sobretudo considerando-se a sua fixação em valor razoável e em atenção à situação financeira do alimentante, que se encontra em plena idade produtiva.

5. Tendo em vista a notícia de término do vínculo e buscando garantir a efetividade da prestação alimentar e facilitar a forma de cálculo, prudente realizar a adequação do percentual ao salário mínimo, porém sem alteração do valor final.

6. Apelo conhecido e desprovido. Modificada a base de cálculo para que os alimentos incidam sobre o salário mínimo. Fixados honorários recursais.